Tribunal: TJMT
Processo: 1015700-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015700-21.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (EMBARGANTE), MONTORO & MONTOURO LTDA - ME - CNPJ: 10.804.633/0001-06 (EMBARGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - ESSENCIALIDADE DOS BENS AMPLAMENTE DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS BENS PARA O SOERGUIMENTO DA EMPRESA, OBJETIVO PRINCIPAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO DE BLINDAGEM – VIABILIDADE DE PRORROGAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO -
ALEGAÇÃO DE VÍCIO – ACÓRDÃO CLARO NO SENTIDO DE MANTER OS BENS ESSENCIAIS AO SOERGIMENTO DA EMPRESA DURANTE A RECUPERAÇÃO JUDICIAL - MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Não deve ser acolhida a preliminar de tempestividade, quando aferida por outros meios, que o recurso de agravo foi interposto no prazo legal, o que ocorreu no caso, pois o agravo de instrumento foi interposto em 27-7-2020, e dentro do prazo, em razão de interposição de Embargos de Declaração, que não foram acolhidos, por meio de decisão datada de 08-7-2020, acarretando a interrupção do prazo para recurso, que passou a fluir em 14-7-2020.

Rejeita-se a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade quando for perceptível que os argumentos constantes das razões do agravo são hábeis a combater a decisão interlocutória, não havendo qualquer demonstração de que elas não tenham sentido e não se prestem ao seu mister.

Em havendo a demonstração de essencialidade dos bens e que eles são indispensáveis ao soerguimento da atividade da empresa, é perfeitamente possível a manutenção dos bens na posse as recuperandas, ainda que tenha havido esgotamento do prazo de blindagem.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados mesmo que sob outro fundamento, todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO VOLVO (BRASIL) S/A,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1015700-21.2020.8.11.0000
, interposto em desfavor de
MONTORO & MONTOURO LTDA – ME,
ora Embargada.

Em síntese, a Embargante alega a ocorrência de contradição e obscuridade, “(...) posto que, apesar de reconhecer a possibilidade de manutenção da posse dos bens ditos como essenciais à recuperanda, determinando sua manutenção, também dispôs em fundamentação que a blindagem do patrimônio apenas ocorre diante da existência de prorrogação do prazo previsto no art. 6o, §4o, da Lei 11.101/05, e que decorrido tal prazo, não existiria mais a blindagem patrimonial”.

Destaca que a ementa dispôs acerca da possibilidade de manutenção de posse pela essencialidade, salientando-se constar a possiblidade de prorrogação do prazo de blindagem, todavia, que foi utilizado fundamento no qual se afirma que, escoado o prazo de prorrogação, não há mais que se falar em período de blindagem.

Prequestiona os artigos 6o, 4o, 49, § 3o e 61, todos da Lei n. 11.101/2005.

Requer o acolhimento para o fim de sanar os vícios apontados.

As contrarrazões pugnam pela rejeição dos embargos de declaração, que seja aplicada multa de 2%, à luz do artigo 1.026, § 2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO VOLVO (BRASIL) S/A,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1015700-21.2020.8.11.0000
, interposto em desfavor de
MONTORO & MONTOURO LTDA – ME,
ora Embargada, sendo lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - ESSENCIALIDADE DOS BENS AMPLAMENTE DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS BENS PARA O SOERGUIMENTO DA EMPRESA, OBJETIVO PRINCIPAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO DE BLINDAGEM – VIABILIDADE DE PRORROGAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Não deve ser acolhida a preliminar de tempestividade, quando aferida por outros meios, que o recurso de agravo foi interposto no prazo legal, o que ocorreu no caso, pois o agravo de instrumento foi interposto em 27-7-2020, e dentro do prazo, em razão de interposição de Embargos de Declaração, que não foram acolhidos, por meio de decisão datada de 08-7-2020, acarretando a interrupção do prazo para recurso, que passou a fluir em 14-7-2020.

Rejeita-se a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade quando for perceptível que os argumentos constantes das razões do agravo são hábeis a combater a decisão interlocutória, não havendo qualquer demonstração de que elas não tenham sentido e não se prestem ao seu mister.

Em havendo a demonstração de essencialidade dos bens e que eles são indispensáveis ao soerguimento da atividade da empresa, é perfeitamente possível a manutenção dos bens na posse as recuperandas, inclusive porque é possível a prorrogação do prazo de blindagem, conforme o julgado precdedente:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM PREVISTO NO ART. 6o, § 4o, DA LEI No 11.101/2005 – MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ESGOTAMENTO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – RESTABELECIMENTO DA LIMINAR QUE CONCEDEU A BUSCA E APREENSÃO EM FAVOR DA AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que no § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 esteja prevista a não prorrogação do período de graça, a jurisprudência, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite a mitigação desse comando legal, em prol de princípios basilares atinentes à recuperação judicial, como o princípio da preservação da empresa. Esgotado o prazo da prorrogação, não há mais que se falar em período de blindagem.”
(AI 87153/2015, Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015)

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, no sentido de se manter os bens essenciais ao soerguimento da empresa em recuperação judicial enquanto durar a recuperação judicial. Vejamos:

“(...)
Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tem-se que a decisão não comporta o provimento desejado, primeiro porque a essencialidade dos bens (pás carregadeiras e escavadeiras) da recuperanda está estampada e deve permanecer com ela durante o período de sua recuperação, a fim de que possa ser viável o soerguimento, objetivo principal da recuperação.

Assim, em que
pesar a exclusão prevista no artigo 49,
§ 3o, da Lei no 11.101/05, por se tratar de crédito com alienação fiduciária, é vedada a retirada de bens de capital que sejam essenciais à sua atividade de empresa, garantindo a possibilidade de soerguimento, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta), a partir do deferimento do processamento, uma vez que já há posicionamento de que tal prazo não é absoluto.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DA AÇÃO - PRINCIPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - AVALIAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. As ações fundadas em créditos garantidos por alienação fiduciária, caso da ação de busca e apreensão regulada pelo DL911/69, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, salvo se envolverem bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresária, hipótese em que é vedada a remoção e/ou alienação dos bens pelo prazo de suspensão de 180 dias. O simples decurso do prazo de 180 dias, contudo, não autoriza o prosseguimento das ações ajuizadas em face da recuperanda, em atenção ao principio da preservação da empresa. Compete ao juízo universal da recuperação judicial aferir se o bem é essencial ao desempenho da atividade da empresa. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0471.17.006526-5/003, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/04/2020, publicação da súmula em 03/04/2020)

No que diz respeito à alegação de impossibilidade de obstar a retirada dos bens da posse da recuperanda, tendo em vista que a recuperação já foi homologada, convém consignar que se deve sempre priorizar o soerguimento da recuperanda, mostrando-se, portanto, uma questão lógica a manutenção dos bens que se persegue.

Por fim, no que tange à alegação de que se escoou o prazo de blindagem, cumpre salientar que é viável a prorrogação do prazo de blindagem, especificamente quando for ele necessário para que a empresa efetivamente se recupere financeiramente (...)”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021